Tribunal: TJBA
Processo: 8011107-64.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011107-64.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CORAL DE ITACIMIRIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Advogado(s): RENATO MEDRADO BONELLI BORGES TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA QUANTIA DECLARADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reformada a sentença que denegou a ordem na ação de origem por não ter considerado a interpretação da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a definição da base de cálculo do ITIV (ou ITBI) (Tema 1113), firme no sentido de estabelecer a presunção de veracidade do valor declarado pelo adquirente do imóvel para o cálculo do imposto. Segundo a jurisprudência firmada no REsp nº 1.937.821-SP, entre as premissas firmadas no julgamento, pode ser aplicado o valor da transação como base de cálculo, não sendo dado ao fisco, unilateralmente, arbitrar valor diverso como referência, sem que antes seja assegurado ao contribuinte o direito ao efetivo contraditório e ampla defesa. Sentença reformada. Apelo conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011107-64.2023.8.05.0039, sendo Apelante Coral de Itacimirim Empreendimentos SPE ltda e Apelado Município de Camaçari, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator